Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para verificação da implementação do auxílio emergencial, criado pela Lei 13.982/2020, uma das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise causada pela pandemia da Covid-19. Segunda etapa do acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este segundo relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à assistência social, com o objetivo de contribuir para as respostas do Poder Público à crise ocasionada pela Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. até o mês de maio, foram pagos R$ 76,86 bilhões a título de Auxílio Emergencial aprovado pelo art. 2o da Lei 13.982/2020, alcançando o total de 128,1 milhões de cotas de R$ 600,00 para 59 milhões de pessoas, 49,9 milhões de famílias e 10 milhões de mães chefes de família; 9.1.2. no mês de maio, foram pagos R$ 41,08 bilhões a título de Auxílio Emergencial, com 58,4 milhões de benefícios concedidos e 565 mil benefícios suspensos por indícios de pagamentos indevidos; 9.1.3. a partir dos dados estatísticos disponíveis e de premissas conservadoras de perda de renda, estima-se que o público-alvo do Auxílio Emergencial seja de 60,4 milhões de pessoas, sendo, portanto, 3 milhões a menos do que os 63,4 milhões de pessoas já admitidas para concessão do Auxílio até junho; e 9.1.4. foram realizadas diversas estimativas de impacto orçamentário da eventual prorrogação do Auxílio Emergencial no segundo semestre e constatou-se que, caso o valor de R$ 600,00 seja mantido até dezembro, a despesa total dessa medida emergencial seria de R$ 465,8 bilhões; registra-se a prorrogação do benefício por meio do Decreto 10.412, de 30 de junho de 2020, por mais dois meses (até agosto/2020), para a qual foi aberto crédito extraordinário no montante de R$ 101,6 bilhões (MP 988/2020); 9.2. recomendar ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União que avaliem a conveniência e oportunidade de: 9.2.1. divulgar na internet a lista de pessoas que tiveram o benefício cessado em razão da detecção posterior de pagamento indevido a quem não cumpre os requisitos de elegibilidade previstos na Lei 13.982/2020; 9.2.2. vincular a retirada do nome de pessoas com benefício bloqueado da lista mencionada a pelo menos uma das seguintes soluções: (i) apresentação de boletim de ocorrência comprovando que a pessoa na lista foi vítima de fraude a partir da utilização de seus dados pessoais; (ii) devolução pelo beneficiário do pagamento indevido do valor recebido; e (iii) procedência de contestação de beneficiário que teve o auxílio emergencial bloqueado; 9.2.3. realizar campanha de conscientização voltada para informar a população sobre: (i) o risco de terem seus dados utilizados indevidamente para solicitar o auxílio emergencial e as providências necessárias nessas circunstâncias; (ii) a obrigação legal e moral de devolução do valor recebido indevidamente caso o benefício tenha sido bloqueado e não haja contestação; e (iii) a possibilidade de contestação de bloqueio de benefício detectado como não elegível; 9.2.4 identificar os casos de requerentes do auxílio emergencial que não obtiveram resposta pelo site ou pelo aplicativo e informar a essas pessoas a situação de seus requerimentos/benefícios, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 15 dias, informações sobre as medidas adotadas; 9.3. orientar a SecexPrevidência para que, na próxima etapa do presente trabalho, seja realizada análise pormenorizada das questões afetas ao risco de exclusão indevida de beneficiários, sobretudo com o suporte das novas bases de dados a serem fornecidas pelo Ministério da Cidadania relativas às pessoas consideradas inelegíveis; 9.4. disponibilizar as informações dos resultados alcançados nesta fase no painel de "Acompanhamento das ações de preservação de emprego e renda" na internet ; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, além dos órgãos acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados; à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social e à Caixa Econômica Federal; e 9.6. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.